Tribunal: TJMT
Processo: 1012045-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012045-41.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BOLESLAU DZIACHAN
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012045-41.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BOLESLAU DZIACHAN
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por BOLESLAU DZIACHAN, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferido nos termos da seguinte ementa (Id. 87344970):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – RESPONSABILIZAÇÃO – DEGRADAÇÃO – OPERAÇÃO POLYGONUM – PROPRIETÁRIO RURAL – DISCREPÂNCIA EM RELATÓRIO DE TIPOLOGIA VEGETAL – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA – INDÍCIOS DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A Ação Civil Pública que deu origem à decisão recorrida advém do Inquérito Civil 00165-097/2019, da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, diante da notícia de crime de caráter ambiental de que teriam ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei (Operação Polygonum).
2. A proteção ao ambiente em avançado estado de degradação e a imperiosa necessidade de sua recomposição é ditame constitucional e, havendo dúvida quanto à natureza do ecossistema protegido, aplica-se o princípio in dubio pro natura.
3. Diante da dúvida fundamentada quanto à existência de fraude nos Relatórios de Tipologia Vegetal apresentados junto à SEMA, necessária e salutar a manutenção da decisão ora recorrida, sendo certo que as demais matérias apontadas pelo Recorrente estão ligadas ao mérito da ação civil pública de base e com ela devem ser conhecidas.
4. Recurso desprovido
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 105631461).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 300, caput, 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, todos do CPC, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de inexistência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada na hipótese (Id. 108799989).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 109089492 e 109060970.
Contrarrazões (Id. 110725953).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso especial, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
No caso, o órgão fracionário manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desfavor do recorrente, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para:
1. SUSPENDER o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de no 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico no 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s no 25271230 (a partir da fl.08), 25271233, 25271236 e 25271593.
2. DETERMINAR que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;
3. DETERMINAR que o requerido Boleslau Dziachan proceda a recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;
4. DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos Boleslau Dziachan, Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:
a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;
b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;
c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.
5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto a descumprimento do disposto na Resolução no 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;
6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.
Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE CARVÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, SEM A PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Tractebel Energia S/A, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, deferira, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. A jurisprudência do STJ, "em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2o da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública" (STJ, AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2010).
V. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto, em relação a tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". Nesse sentido: STJ, REsp 765.375/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 08/05/2006.
VI. Ademais, "a iterativa jurisprudência do STJ é no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017).
VII. No caso, o Tribunal de origem concluiu, à luz das provas dos autos, que "o perigo de dano decorre do fato de que, se medidas urgentes não forem adotadas no caso em tela, no intuito de eliminar os riscos apontados, haverá consequências gravíssimas e imensuráveis ao meio ambiente e à saúde pública, como a contaminação de cursos hídricos, subterrâneos ou superficiais, devido a existência de materiais altamente tóxicos e prejudiciais (Ascarel/PCB, óleos lubrificantes, combustíveis etc), que já estão ou logo estarão submersos, vindo a contaminar os mananciais hídricos que podem chegar ao abastecimento e consumo humano. Isso tudo aliado à notória complexidade, ao elevado custo e ao longo tempo necessário à recuperação de áreas degradadas pela mineração".
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1520963/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Ademais, a tese contida no recurso especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para manter o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial em face da Súmula 7/STJ.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante.
2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa.
3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERPETUAÇÃO DE INTERVENÇÃO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA ‘C’ DO INC. III DO ART. 105 DA CF.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que confirmou a sentença de procedência da Ação Civil Pública por dano ao meio ambiente condenando o particular à obrigação de não fazer, consistente na cessação de atividades degradantes ao meio ambiente em APP - área de preservação permanente; e as (ii) obrigações de fazer, consubstanciadas na demolição e edificações erigidas em APP, assim como a retirada de entulho, espécies exóticas e aterro, restaurando a vegetação ao status quo ante, nos moldes de projeto a ser submetido ao órgão ambiental competente, no prazo de 120 dias - fixada multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento de cada obrigação.
2. Na origem, trata-se de demanda contra o recorrente, na qualidade de proprietário/possuidor de imóvel situado na Estrada da Tijuca, n. 1001, Bairro Sertão do Cambury, na comarca de São Sebastião, que causou degradação em 0,348 ha de sua Área de Preservação Permanente por ter construído cinco ‘edificações, uma piscina, uma quadra e uma ;ducha no local, bem como por ter impermeabilizado o solo no entorno das residências e em caminhos de concreto em todo o terreno, por ter retificado o curso d'água e por ter feito o barramento do curso d'água, tudo isto sem autorização do órgão ambiental competente’.
3. Inicialmente, constata-se que não se configura omissão no julgado, ofensa ao art. 535 do CPC/1973 ou carência de motivação, violação aos arts. 458, incs. I, II, § 1o, III, IV e V, 165 e 460, CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, corroborando a regularidade da instrução processual e da fundamentação da sentença, afastando a hipótese de nulidade. No mérito, identificou o ilícito, as normas ambientais de regência e, consignando a inviabilidade de regularização da intervenção particular na APP, confirmou a responsabilização civil do recorrente. Logo, solucionou-se a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
4. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007
5. Além disso, quanto ao art. 535, incisos I e II (correspondente ao art. 1022, incisos I, II, III, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil 2015); art. 139, inciso I, CPC 2015 (correspondente ao art. 125, incisos I, do CPC 1973); art. 489, inciso II, e § 1o, incisos I, II, III, IV, V, do CPC 2015 (correspondente ao art. 458 do CPC 1973); art. 492 do CPC 2015 (correspondente ao art. 460 do CPC 1973); art. 70, § 4o, da Lei 9.605/2008; art. 66 da Lei 5.194/1966; art. 27, "F", da Lei 8.455/2008; e § 3o do art. 19 do Decreto Federal 6.514/2008, o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos, não tendo havido, portanto, o necessário prequestionamento.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’. 7. Esclareça-se que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelo postulante, pois a tal não está obrigado. (REsp 1.646.538/RJ, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017).
8. A legislação afirma que o juiz pode instituir a multa e revisá-la, mesmo sem pedido específico da parte, desde que constate a sua insuficiência ou o seu excesso. Portanto, tem-se por irrelevante o silêncio da Corte de origem diante da arguição de nulidade por prolação de sentença ultra petita (fixação de astreintes em valor superior ao requerido na inicial) - cuja revisão, salvo a demonstração de teratologia, escapa aos limites cognoscitivos afetos ao Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito 7/STJ.
9. Relativamente às teses de inobservância da Lei 12.651/2012 (quanto à possível intervenção em APP mediante obtenção de outorga do uso da água) e incidência da teoria do fato consumado (imóvel em zona urbana consolidada, que não representa risco ao meio ambiente), observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, incidindo a Súmula 7/STJ.
10. De igual modo aplica-se a Súmula 7/STJ no que toca à arguição de nulidade por cerceamento de defesa (violação dos arts. 70, § 4o, Lei 9.605/2008; art. 66, Lei 5.194/1966; art. 27, letra "f", da Lei 8.455/2008 e art. 19, § 3o, do Decreto 6.514/2008), pois forçoso reconhecer que seu eventual acolhimento também não dispensa nova incursão no caderno probatório, notadamente para que se averigue a correção da avaliação empreendida pelos Julgadores ordinários a respeito da pertinência da prova requerida à solução da lide.
11. No que concerne às alegações de ofensa e negativa de vigência à Lei 12.591/2012 e à teoria do fato consumado, o insurgente não apresentou, de forma clara e precisa, de que forma o Tribunal paulista teria violado dispositivo de lei federal. Com efeito, a parte recorrente não individualizou os dispositivos normativos violados, tornando patente a falta de fundamentação do apelo especial. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
12. Ainda que assim não fosse, o STJ já consagrou entendimento contrário ao pleito do recorrente sobre a Teoria do fato consumado em imóvel situado em área ambientalmente protegida: AgRg no REsp 1497346/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgInt no REsp 1.389.613/MS. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/6/2017; AgRg no REsp 1.491.027/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/10/2015; REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/10/2013; AgInt no REsp 1.381.085 / MS. Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. DJe 23/8/2017.
13. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Da mesma sorte, quanto ao dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o decisum proferido pelo STJ no julgamento do REsp 1.242.746/MS, a parte insurgente restringiu-se a transcrever ementas e trechos de voto, sem indicar os dispositivos da lei federal aos quais o Sodalício a quo teria dado interpretação divergente.
14. Por outro turno, em relação à alíena "c", destaca-se que a apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Portanto, deve ser realizado o cotejo analítico. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" III do art. 105 da Constituição Federal.
15. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1705599/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/11/2018)
Registre-se, por oportuno, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, inc. III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS. ROMPIMENTO. LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. APRECIAÇÃO PELA ALÍNEA "C". INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Inviabilizado, em regra, o recurso especial interposto pela alínea "c" que se funda, em premissa fático-probatória.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1697842/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021) (grifei)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por BOLESLAU DZIACHAN, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferido nos termos da seguinte ementa (Id. 87344970):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – RESPONSABILIZAÇÃO – DEGRADAÇÃO – OPERAÇÃO POLYGONUM – PROPRIETÁRIO RURAL – DISCREPÂNCIA EM RELATÓRIO DE TIPOLOGIA VEGETAL – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA – INDÍCIOS DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A Ação Civil Pública que deu origem à decisão recorrida advém do Inquérito Civil 00165-097/2019, da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, diante da notícia de crime de caráter ambiental de que teriam ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei (Operação Polygonum).
2. A proteção ao ambiente em avançado estado de degradação e a imperiosa necessidade de sua recomposição é ditame constitucional e, havendo dúvida quanto à natureza do ecossistema protegido, aplica-se o princípio in dubio pro natura.
3. Diante da dúvida fundamentada quanto à existência de fraude nos Relatórios de Tipologia Vegetal apresentados junto à SEMA, necessária e salutar a manutenção da decisão ora recorrida, sendo certo que as demais matérias apontadas pelo Recorrente estão ligadas ao mérito da ação civil pública de base e com ela devem ser conhecidas.
4. Recurso desprovido
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 105631461).
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta a ofensa ao artigo 5o, XXII, LIV e LV, da CF, ao argumento de inexistência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada na hipótese (Id. 108822465).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 109070967 e 109060974.
Contrarrazões (Id. 110893970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente os supostos dispositivos constitucionais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso não é meio próprio para a correção de erro material ocorrido na sentença e no acórdão recorrido. Além disso, esta Suprema Corte não é competente para sanar supostos vícios verificados na instância de origem. O relatório da decisão agravada limitou-se a fazer transcrições do que fora decidido. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o.08.2013 – Tema 660), fundamento, aliás, não atacado nas razões do presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1174918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020)
In casu, o recorrente alega, genericamente, ofensa ao artigo 5o, XXII, da Constituição Federal, porém não demonstra em que medida o acórdão recorrido teria ofendido a ordem constitucional, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF.
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso extraordinário, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
No caso, trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, atacando a decisão do Juízo de primeiro grau que, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desfavor do recorrente, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para:
1. SUSPENDER o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de no 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico no 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s no 25271230 (a partir da fl.08), 25271233, 25271236 e 25271593.
2. DETERMINAR que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;
3. DETERMINAR que o requerido Boleslau Dziachan proceda a recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;
4. DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos Boleslau Dziachan, Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:
a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;
b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;
c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.
5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto a descumprimento do disposto na Resolução no 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;
6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.
Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.
Incide na espécie a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe “não cabe[r] recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC;
b) inadmito o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
c) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, e V, do Código de Processo Civil (recurso paradigma - Tema 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça